Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NOVO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SEM A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de intimação para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, em virtude do reconhecimento da preclusão da matéria referente à gratuidade de justiça.
2. Fatos relevantes. (i) pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante foi indeferido na instância monocrática; (ii) a parte autora deixou de recolher as custas iniciais, o que resultou na sentença, sem resolução do mérito; (iii) apelação interposta, sem o recolhimento do preparo recursal, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso e (iv) não demonstração de alteração da capacidade financeira pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria de intimação para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, em virtude da preclusão da matéria (pedido de gratuidade de justiça indeferido na origem e requerida novamente em sede de apelação).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Indeferido pedido de gratuidade de justiça caberia a parte impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), sendo cabível o novo pedido em sede de apelação apenas no caso de alteração da sua capacidade financeira.
5. No caso concreto, a reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira, não é capaz de afastar a preclusão sobre matéria decidida e não questionada oportunamente pela parte com base em novos fatos (CPC, art. 507).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §7o, 507, 1.007, §4o e 1.015, inc. V,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1991038, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 8.5.2025; acórdão 1986224, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 24.4.2025.